Tribunal: CARF
Processo: 10880.925467/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925467/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.226 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
SHOWA ADMINISTRACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - DEDUÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir o valor do Imposto de
Renda Retido na Fonte, desde que comprovada a sua retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-001.944 - 5a Turma da
DRJ07 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.30), que homologou parcialmente as
compensações declaradas pela recorrente, na forma do relatório a seguir reproduzido:
O presente processo versa sobre a Dcomp 22953.51265.231112.1.3.02-1455 e o
PER 35535.43182.271212.1.6.02-8041, especificados no Despacho Decisório.
Segundo o que consta no PER 35535.43182.271212.1.6.02-8041, (fls. 26 a 29),
que possui o demonstrativo de crédito, o crédito original na data da transmissão, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925467/2015-44
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925467/2015-44

valor de R$ 448.790,91, se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011 (fl. 27).
No Despacho Decisório (fl. 18), consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$ 344.163,23, conforme demonstração a seguir:
· Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 448.790,91.
· Valor na DIPJ: R$ 448.790,91.
· Pagamentos declarados e confirmados: R$ 63.254,68
· Retenções na fonte declaradas: R$ 391.237,60
· Retenções na fonte confirmadas: R$ 280.908,55
· Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 454.492,28.
· Somatório das parcelas de composição do crédito na DCOMP: R$ 344.163,23.
· IRPJ devido= R$ 0,00.
· Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido): R$ 344.163,23.
Nas fls. 20 a 21, constam as parcelas confirmadas e não confirmadas.

Na fl.32, consta que os documentos considerados na análise do direito creditório
estão arquivados no processo no 16692.726267/2015-12, fls. 2 a 13.

A interessada se insurgiu, em 06/07/2015, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 3 a 7), do qual teve ciência
em 02/06/2015 (fl.19) apresentando os argumentos que se seguem:  A Requerente foi intimada
de declaração de compensação, no importe de R$ 109.700,60 (cento e nove mil e
setecentos reais e sessenta centavos), acrescidos de multa e juros de mora.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925467/2015-44
 Ocorre, contudo, que os valores declarados pela Requerente no PER/DCOMP
estão inteiramente corretos, conforme fazem prova as anexas cópias autenticadas dos
Informes de Rendimento enviados pelo Banco de Tokyo-Mitsubishi O UFJ Brasil S/A,
inscrito no CNPJ/MF sob n°. 60.498.557/0001-26 (doc. 06) e pelo Banco Bradesco
S/A, inscrito no CNPJ/MF n°.60.746.948/0001-12 (doc. 07). DJ DRJ07 RJ Fl. 61  Durante
o ano de 2011 a Requerente efetivamente sofreu retenções de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, efetuadas pelas referidas fontes pagadoras,
nos exatos montantes de R$ 4.381,80 e de R$ 262.894,67.  Os serviços foram prestados, as no
tidas com o destaque
relativo ao imposto retido, os pagamentos foram realizados pelos valores líquidos e, a
partir daí, que a mesma apurou o saldo negativo do imposto a pagar. Note-se que, os
documentos fiscais que dão origem ao crédito compensado são documentos idôneos e
hábeis para comprovar a existência dos créditos levados à compensação.  ·As planilhas demons
 Estas são as razões de inconformid
produção de quaisquer outras provas que o Senhor Julgador considerar necessárias,
inclusive pericial para comprovação dos recebimentos líquidos e juntada dos
comprovantes de pagamento dos serviços prestados.
A DRJ, em apertada síntese, refutou o pedido de perícia e a apresentação de
documentos posteriormente à Manifestação de Inconformidade e a julgou improcedente, no
mérito, em síntese, que não houve o oferecimento da totalidade das receitas à tributação, sendo
este o cerne da lide.
Assim, efetuou uma análise da DIPJ e que:
Analisando-se a DIPJ/2012, constata-se que foram declaradas como outras
receitas financeiras (linha23 da ficha 03) o valor de R$ 897.762,60.

Apresenta uma comparação com os valores constantes no extrato da DIRF e
resume:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925467/2015-44

Como se vê, foram confirmadas as retenções na fonte que somam a
R$267.276,47, porém os rendimentos tributáveis montam a R$1.528.873,19.
Nas fls. 22 e 23, há comprovantes de retenção, porém, tais documentos servem
para comprovar as retenções na fonte e o valor das receitas financeiras. Tais valores
coincidem com o que foi declarado nas Dirfs.
Ocorre que o motivo do não reconhecimento total do direito creditório não foi a
falta de retenção do imposto de renda, mas, foi a falta de oferecimento à tributação de
grande parte dos rendimentos relativos às retenções, o que levou ao reconhecimento
parcial do IRRF.
No caso em comento, as receitas financeiras declaradas na DIPJ montam a
somente R$897.762,60, ou seja, foram declaradas somente 58,72% das receitas,
fazendo jus a parte do IRRF. Para que o contribuinte tenha direito ao total do IRRF
retido, este tem de comprovar que de alguma maneira o total dos rendimentos foram
tributados, mesmo que, por engano tenha sido declarado em outro item.
A recorrente tomou ciência, por decurso de prazo, em 18/02/2021 (fl. 72), a
recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário em 01/12/2020 (fl.75), reapresentado em
22/03/2021 (fl.84), consoante a petição anexada.
A recorrente, basicamente, alega:
5. Inicialmente, há que se reconhecer a existência de verdadeiro erro material no
v. acórdão da DRJ de fls. 59/66, quando equivocadamente afirma que a Recorrente
teria requerido a realização de “perícia”, o que efetivamente não corresponde à
realidade, conforme se depreende da simples leitura da Manifestação de
Inconformidade de fls. 3/7.
6. Além disso, de acordo com o v. acórdão de fls. 59/66, a Recorrente teria
incorrido em erro por ocasião do preenchimento da Linha 23, da Ficha 06-A, da
DIPJ/2012, referente às “Outras Receitas Financeiras”, o que supostamente
inviabilizaria o reconhecimento total do direito creditório objeto do presente Processo
Administrativo, apesar de ter confessadamente reconhecido o fato de que a Recorrente
sofreu a integralidade da retenção do Imposto de Renda na Fonte.
No mérito, aduz que:
10. Conforme comprovam as cópias autenticadas dos Informes de Rendimento
de fls. 22 e 23, enviados pelo Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A, inscrito no
CNPJ/ME sob no. 60.498.557/0001-26 e pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no
CNPJ/MF no. 60.746.948/0001-12, durante o ano-calendário de 2011 a Recorrente
efetivamente sofreu retenções de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF,
efetuadas pelas referidas fontes pagadoras, nos exatos montantes de R$ 4.381,80
(quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) e de R$ 262.894,67
(duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete
centavos), respectivamente.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925467/2015-44

11. Tais retenções totalizam exatamente R$ 267.276,47 (duzentos e sessenta e
sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), tal como
informado pela Recorrente no PER/DCOMP.
...
15. Apesar do evidente direito creditório, o v. acórdão ora recorrido limitou-se a
afirmar que não seria possível homologar integralmente o PER/DCOMP
22953.51265.231112.1.3.02-1455, porque a DIPJ/2012 não teria sido preenchida
corretamente, ao deixar de informar na Linha 23, da Ficha 06-A, a totalidade dos
rendimentos recebidos de ambas as instituições financeiras.
16. Ainda que pudesse ter ocorrido equívoco por ocasião do preenchimento da
DIPJ/2012, o que se admite somente por hipótese e se nega, é certo que tal equívoco
não teria o condão de afastar o direito creditório da Recorrente decorrente de
indiscutível retenção de IRRF, reconhecida tanto em Informes de Rendimentos quanto
em Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentadas pelas
respectivas fontes pagadoras.
Cita jurisprudência deste CARF no sentido de que deve-se buscar a Verdade
Material e que:
18. Como dito, se houve eventual equívoco no preenchimento da DIPJ/2012, o
que se admite realmente apenas para fins de argumentação, é cediço que tal equívoco
não causou prejuízo ao erário, uma vez que a integralidade do Imposto sobre a Renda
incidente sobre os rendimentos percebidos pela Recorrente, oriundos de aplicações
financeiras, foi indiscutivelmente retido na fonte pelas instituições financeiras e
devidamente levado aos cofres públicos.
19. Assim, não resta dúvida de que a totalidade do crédito da Recorrente,
oriundo de IRRF sobre aplicações financeiras está confirmada, sendo de rigor,
portanto, a reforma do v. acórdão de fls. 59/66.
III – DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
20. Por todo o exposto, uma vez comprovada documentalmente a existência e
legitimidade do crédito, requer seja dado integral PROVIMENTO ao presente Recurso
Voluntário, com a consequente reforma do v. acórdão de fls. 59/66 e homologação
integral das declarações de compensação, por ser medida de Direito e JUSTIÇA que
se impõe ao caso vertente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A questão colocada, desde o início, mais precisamente, quando do Despacho
Decisório, era a não comprovação do oferecimento de todas as receitas, submetidas à incidência
do IRRF, à tributação.
A Recorrente alega que houve um erro no preenchimento da DIPJ ao não lançar as
receitas nas linhas adequadas, mas, que isso não configurou em prejuízo para o erário.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925467/2015-44

Neste caso, torna-se necessária uma análise das regras existentes, conforme passo
a discorrer sobre.
No caso, a prova da retenção do IRRF não se faz , exclusivamente, com os
Informes de Rendimentos, ou mesmo com a DIRF. Isto é o que dispõe a Súmula CARF 143:
Súmula CARF 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ainda, acrescente-se que, na mesma linha, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Grifei)
A escrita comercial, nos termos do art. 923, do Regulamento do Imposto de
Renda– RIR/99, faz prova a favor do contribuinte:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)
Assim, apenas a escrita contábil, sem a devida comprovação com a documentação
idônea, também, não se presta a fazer a devida prova.
Ainda, cabe ressaltar que a prova do direito cabe ao autor, nos termos do Código
de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A Recorrente não trouxe as provas exigidas pela autoridade administrativa desde
que instaurou a lide, consoante o que dispõe a já citada Súmula CARF 80, nos estritos termos do
que dispõe o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.226 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925467/2015-44

Fl. 102
DF CARF MF
Original